Tribunal: TJMT
Processo: 1016396-57.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016396-57.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Omissão de socorro, Seqüestro e cárcere privado, Crimes de Tortura]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), NADIR TOLEDO DE ALBUQUERQUE - CPF: 935.581.801-78 (PACIENTE), 1º JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (IMPETRADO), NADIR TOLEDO DE ALBUQUERQUE - CPF: 935.581.801-78 (PACIENTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (IMPETRANTE), JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 327.998.531-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), FABIO SOUZA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DO SOCORRO FEITOZA DE SOUZA - CPF: 015.429.051-33 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TORTURA, CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO E OMISSÃO DE SOCORRO – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE REVOGAÇÃO –GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DOS FATOS CRIMINOSOS – PRIMARIEDADE – CONDUTAS OMISSIVAS – CUSTÓDIA CAUTELAR INJUSTIFICÁVEL – PREMISSA DO TJDFT – PREDICADOS PESSOAIS – ACÓRDÃO DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARA
OUTORGAR LIBERDADE PROVISÓRIA À PACIENTE.

A custódia cautelar afigura-se injustificável se o agente “
não teve participação

com ações e gestos efetivos graves para a caracterização do crime
” e inexistem evidências de que, “
vindo a ganhar a liberdade, possa se sentir estimulado a prosseguir em aventuras delitivas e, desta feita, comprometer a ordem pública, tanto mais quando se qualifica como primário”
(TJDFT, HC N.U
0726848-50.2019.8.07.0000
).

“Em que pese comprovadas a existência do crime e a constatação dos indícios suficientes da autoria, sem que se caracterize situação de real necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade individual da ré. É possível a concessão de liberdade provisória ao agente primário, com profissão definida e residência fixa, por não estarem presentes os pressupostos ensejadores da manutenção da custódia cautelar (RJDTACRIM 40/321).”
(TJMT, HC N.U 0000111-50.2013.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016396-57.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DR. JOAQUIM GOMES DE OLIVEIRA

PACIENTE(S): NADIR TOLEDO DE ALBUQUERQUE

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de NADIR TOLEDO DE ALBUQUERQUE contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (Código 343556), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tortura, cárcere privado qualificado e omissão de socorro - art. 1º da Lei n. 9.455/97 e arts. 135 e 148, § 2º, ambos do CP - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente “
é primária e não tem ou jamais teve envolvimento com qualquer atividade criminosa
”.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva (ID 53167498), com documentos (ID 53167487/ID 53167491).

O pedido liminar foi indeferido (ID 54303971).

O Juízo singular prestou informações (ID 54159981/ID 54159984).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente presa preventivamente, em razão da suposta prática do crime de tortura, cárcere privado qualificado e omissão de socorro - art. 1º da Lei n. 9.455/97 e arts. 135 e 148, § 2º, ambos do CP – Inconformismo – Pretendida concessão da benesse – inconformismo – alega inexistência dos pressupostos da prisão cautelar – insubsistência – fundamentação idônea – custódia necessária para preservar a ordem pública e salvaguardar a integridade física e psíquica da vítima – predicados pessoais favoráveis – irrelevância – Ausência de constrangimento ilegal – Pela denegação do writ.”
(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – ID 57456454)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 4.8.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] Em exame de cognição sumária, sem qualquer precipitação ou antecipação de decisão do mérito desta causa, constato a presença do fumus comissi delicti, pressuposto primaz à decretação da segregação preventiva, consubstanciado pela prova de existência do crime e indícios suficientes de autoria, os quais restaram demonstrados pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim de Ocorrência, assim como pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante.

Com efeito, o Policial Militar Marcos Bruno da Silva Lima Pereira Costa, condutor do flagrante, declarou perante a Autoridade Policial que: [...] segundo a vítima todos presenciaram as agressões, tais como o afogamento no tanque, o autor batendo sua cabeça da parede, queimando todos seus documentos e impedindo de pegar sua bicicleta; Que a vítima implorava para que os conduzidos Sra. Nadir Toledo e Fábio Souza, prestassem socorro ou ao menos deixasse ela fugir, porém ambos se negaram, sendo possível fugir somente quando todos dormiram; [...] (sic).

Quanto ao periculum libertatis, importa consignar que de acordo com a leitura dos trechos acima transcritos, é possível verificar a elevada e concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelos flagrados, haja vista que mesmo presenciando as torturas perpetradas pelo suspeito Edmilson de Albuquerque, os indiciados não prestaram socorro e nem deixaram a vítima Maria do Socorro de fugir, agindo em conluio, dificultando a ofendida de se defender ou até de fugir antes das sevares agressões, revelando-se o risco nas condutas, a periculosidade dos agentes para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, além do risco ao meio social para garantia da ordem pública e da reiteração delitiva.

Outrossim, em uma análise perfunctória, entrevejo que os fatos ocorreram na residência dos flagranteados, ou seja, é evidente que não fizeram nada para cessar o cárcere ou até mesmo impedir as torturas, deixando a vítima totalmente a mercê do agressor, contudo, somente conseguiu fugir do local após o suspeito Edmilson de Albuquerque, a genitora Nadir Toledo de Albuquerque e o padrasto Fábio Souza Lima irem dormir, sendo que até o momento encontra-se hospitalizada sem previsão de alta, em razão das gravidades das lesões sofridas. [...]

Isso posto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de NADIR TOLEDO DE ALBUQUERQUE e FÁBIO SOUZA LIMA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP. [...]”
(Edna Ederli Coutinho, juíza de Direito - Código 343556)

Em 13.8.2020, indeferiu pedido de revogação da custódia cautelar por entender que “
não houve qualquer alteração no cenário fático ou probatório
” (Código 343556).

Em 27.8.2020, recebeu a denúncia em desfavor da paciente e dos corréus Fábio Souza Lima e Edmilson de Albuquerque (Código 344633).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade dos fatos criminosos [paciente teria concorrido com as agressões/torturas praticadas pelo seu filho Edmilson de Albuquerque, em sua residência, contra a ex-companheira Maria do Socorro Feitosa de Souza, consistentes em “
afogamento no tanque e

batida da cabeça contra a parede
”, além ter omitido socorro].

Todavia, as condutas atribuídas à paciente envolvem apenas atos omissivos, visto que teria presenciado e permitido as agressões/cárcere privado da sua nora, pelo seu filho, consoante se extrai da denúncia (José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça – Código 344633).

Ocorre que a custódia cautelar afigura-se injustificável se o agente “
não teve participação

com ações e gestos efetivos graves para a caracterização do crime
” e inexistem evidências de que, “
vindo a ganhar a liberdade, possa se sentir estimulado a prosseguir em aventuras delitivas e, desta feita, comprometer a ordem pública, tanto mais quando se qualifica como primário”
(TJDFT, HC N.U
0726848-50.2019.8.07.0000 – Relator: Des. J. J. Costa Carvalho – 23.1.2020
).

Noutro giro, a paciente tem 55 (cinquenta e cinco) anos de idade (ID 53167487), é primária, não registra inquéritos/ações penais anteriores (
www.tjmt.jus.br
- Sistema
Primus
) e possui endereço certo no distrito da culpa [Rua 16, S/N, bairro Jardim Olímpio, Tangará da Serra/MT, CEP 78300-000].

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Em que pese comprovadas a existência do crime e a constatação dos indícios suficientes da autoria, sem que se caracterize situação de real necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade individual da ré. É possível a concessão de liberdade provisória ao agente primário, com profissão definida e residência fixa, por não estarem presentes os pressupostos ensejadores da manutenção da custódia cautelar (RJDTACRIM 40/321).”
(HC N.U 0000111-50.2013.8.11.0000 – Terceira Câmara Criminal – 13.3.2013)

Nesse quadro,
mostra-se pertinente a outorga de liberdade provisória
.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória à paciente, nos termos do art. 321 do CPP.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020